Tribunal: TCU
Processo: 018.719/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou recurso de reconsideração à acórdão que julgou contas irregulares, com imputação de débito e multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Miranda e Moreira Ltda., Gilson de Miranda Freire e Rejane Moreira Maciel Freire em face do Acórdão 8155/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar aos embargantes o teor desta deliberação.